Tribunal: TRF3
Processo: 0014039-26.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2015-05-19

Ementa:
701/1197)

0014039-26.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

- A atualização do valor da verba honorária é decorrência lógica da condenação para preservação de seu valor real, da mesma forma, se justifica a incidência de juros, quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa no título executivo. Entendimento da Súmula n o 254 do STF.

- Ainda que o valor principal já tenha sido recebido pelo exequente, por força de tutela, subsiste a mora em relação aos honorários advocatícios fixados no título executivo, pois ainda pendente de execução.

- Tendo em vista que obrigação ainda não foi cumprida em sua integralidade, é devida a incidência de juros de mora na base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais devem ser calculados com base na totalidade dos valores devidos. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

- Co

Inteiro teor:
701/1197)

0014039-26.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

- A atualização do valor da verba honorária é decorrência lógica da condenação para preservação de seu valor real, da mesma forma, se justifica a incidência de juros, quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa no título executivo. Entendimento da Súmula n o 254 do STF.

- Ainda que o valor principal já tenha sido recebido pelo exequente, por força de tutela, subsiste a mora em relação aos honorários advocatícios fixados no título executivo, pois ainda pendente de execução.

- Tendo em vista que obrigação ainda não foi cumprida em sua integralidade, é devida a incidência de juros de mora na base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais devem ser calculados com base na totalidade dos valores devidos. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

- Condenação da autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC e o entendimento desta 9a Turma.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014039-26.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LEONTINA SERAFIM

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA CAVALCANTI - SP219493-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014039-26.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LEONTINA SERAFIM

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte exequente, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos pelo INSS. Condenou a parte embargada ao pagamento de taxa judiciária, despesas processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso, bem como honorários advocatícios, fixados cm R$800,00.

Alega o recorrente, em síntese, que devem incidir juros de mora sobre a verba honorária.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014039-26.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LEONTINA SERAFIM

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a controvérsiaa saber se é devida, ou não, a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios.

É certo que, a atualização do valor da verba honorária é decorrência lógica da condenação para preservação de seu valor real, do mesmo modo que se justifica a incidência de juros, quando caracterizada a mora do devedor, sendo dispensada a necessidade de previsão expressa no título executivo, em total consonância com o disposto na Súmula n o 254 do STF, in verbis:

"Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".

Destaque, outrossim, que ainda que o valor principal já tenha sido recebido pela parte exequente, por força de tutela, subsiste a mora em relação aos honorários advocatícios fixados no título executivo, pois ainda pendente de execução.

Sendo assim, haja vista que a obrigação ainda não foi cumprida em sua integralidade, é devida a incidência de juros de mora na base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais devem ser calculados considerando-se a totalidade dos valores devidos.

Nesse sentido, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 254 DO STF. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ já se manifestou acerca da possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba honorária quando caracterizada a mora do devedor - Fazenda Pública - não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação". Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 99.568/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/03/2013; AgRg no REsp 1143313/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe 18/05/2012; REsp 1257257/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/10/2011; AgRg no REsp 989.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/08/2010; REsp 1132350/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2009; AgRg no REsp 1104378/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2009. Manutenção do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido."

(STJ - AgRg no REsp: 1468543 RS 2014/0165465-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2015).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MORA DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. SÚMULA . 254 DO STF.

1. O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba honorária quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação". Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009.

2. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 989300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010).

Portanto, merece reforma a r. sentença, com a total improcedência dos embargos à execução.

Deve a autarquia arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC e o entendimento desta 9a Turma.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para determinar a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios. Condeno o ente autárquico ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos desta fundamentação.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

- A atualização do valor da verba honorária é decorrência lógica da condenação para preservação de seu valor real, da mesma forma, se justifica a incidência de juros, quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa no título executivo. Entendimento da Súmula n o 254 do STF.

- Ainda que o valor principal já tenha sido recebido pelo exequente, por força de tutela, subsiste a mora em relação aos honorários advocatícios fixados no título executivo, pois ainda pendente de execução.

- Tendo em vista que obrigação ainda não foi cumprida em sua integralidade, é devida a incidência de juros de mora na base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais devem ser calculados com base na totalidade dos valores devidos. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

- Condenação da autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC e o entendimento desta 9a Turma.

- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.